Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-14.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1012644-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIANO FERRARI
RECORRIDOS: LUCIANA APARECIDA LAVERMANN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCIANO FERRARI com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 27462998):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – QUEBRA DO SIGILO FISCAL DO GENITOR DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O AGRAVANTE E A EMPRESA FAMILIAR POR ELE CONSTITUÍDA - BUSCA PELO REAL PATRIMÔNIO DAS PARTES NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - O sigilo bancário e fiscal recebe proteção constitucional através do art. 5o, inciso X, onde é assegurada a todos a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Em contraponto, não restam dúvidas que as garantias constitucionais não são absolutas, podendo e devendo ser mitigadas quando em conflito com as demais normas e princípios previstos na Constituição Federal, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade humana, e ainda quando não for mais possível obter informações por outros meios, sendo elas essenciais para o deslinde do feito.
II - A medida excepcional foi deferida em razão de evidentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e seu genitor, já que os agravados comprovaram nos autos a existência de transações entre eles envolvendo a transferência de valores e maquinários agrícolas, isso entre os anos de 2014 e 2016, quando ainda não havia separação de fato do casal.
III - Diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravante, bem como pelo fato de haver indícios de ocultação de renda e bens, os princípios constitucionais aventados devem ser excepcionados para legitimar a quebra do sigilo fiscal do genitor do requerente, membro da empresa familiar por eles constituída.” (N.U. 1012644-14.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Alega violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 11 do CPC, uma vez que a quebra de sigilo fiscal viola o direito à privacidade.
Recurso tempestivo (ID 34146957).
Contrarrazões (ID 36777473).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente alega a impossibilidade de se determinar a quebra de sigilo fiscal do seu genitor (terceiro estranho ao processo) com a juntada das declarações de imposto de renda aos autos, sem oportunizar o contraditório, afronta os princípios da não surpresa e da isonomia processual.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso dos autos, percebe-se que a medida excepcional foi deferida em razão de evidentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e seu genitor, já que os agravados comprovaram nos autos a existência de transações entre eles envolvendo a transferência de valores e maquinários agrícolas, isso entre os anos de 2014 e 2016, quando ainda não havia separação de fato do casal.
Assim, a medida se justifica pela necessidade de se auferir a real situação financeira do agravante e do seu genitor e contribuirá para a correta instrução do feito e para a entrega de prestação jurisdicional justa, consubstanciada no direito dos agravantes de receberem alimentos e terem partilhados os bens de forma compatível com a capacidade do agravante, além de oportunizar as partes fundamentarem suas alegações, comprovando-as ou afastando-as.
Desse modo, diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravante, bem como pelo fato de haver indícios de ocultação de renda e bens, os princípios constitucionais aventados devem ser excepcionados para legitimar a quebra do sigilo fiscal do genitor do requerente, membro da empresa familiar por eles constituída.” (ID 27462997)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECISUM. INADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. PREJUDICADAS AS PETIÇÕES DE REITERAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR.
1. O direito ao sigilo das informações bancárias e fiscais, eminentemente de caráter individual, não é absoluto, podendo ser mitigado em face do interesse público, quando ficarem evidenciadas circunstâncias que justifiquem a sua restrição.
2. Na hipótese, a decisão que procedeu à constrição de direitos dos Recorrentes não se revela devidamente fundamentada, tendo em vista que não foram esclarecidos os motivos ensejadores dessa medida excepcional, nem mesmo no requerimento acolhido pelo Juízo processante, com a devida particularização da situação de todos os envolvidos, de modo que se torna imperiosa a sua revogação. Precedentes.(...)” (RMS 60574/SP, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 26/11/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 7o, 9o, 10 e 11 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1012644-14.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIANO FERRARI
RECORRIDOS: LUCIANA APARECIDA LAVERMANN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MARCIANO FERRARI com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 27462998):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – QUEBRA DO SIGILO FISCAL DO GENITOR DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O AGRAVANTE E A EMPRESA FAMILIAR POR ELE CONSTITUÍDA - BUSCA PELO REAL PATRIMÔNIO DAS PARTES NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - O sigilo bancário e fiscal recebe proteção constitucional através do art. 5o, inciso X, onde é assegurada a todos a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem. Em contraponto, não restam dúvidas que as garantias constitucionais não são absolutas, podendo e devendo ser mitigadas quando em conflito com as demais normas e princípios previstos na Constituição Federal, notadamente quando confrontados com o direito à vida ou com o princípio da dignidade humana, e ainda quando não for mais possível obter informações por outros meios, sendo elas essenciais para o deslinde do feito.
II - A medida excepcional foi deferida em razão de evidentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e seu genitor, já que os agravados comprovaram nos autos a existência de transações entre eles envolvendo a transferência de valores e maquinários agrícolas, isso entre os anos de 2014 e 2016, quando ainda não havia separação de fato do casal.
III - Diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravante, bem como pelo fato de haver indícios de ocultação de renda e bens, os princípios constitucionais aventados devem ser excepcionados para legitimar a quebra do sigilo fiscal do genitor do requerente, membro da empresa familiar por eles constituída.” (N.U. 1012644-14.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020).
Alega violação aos artigos XXXVI, LIV e LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 34146957).
Contrarrazões (ID 36777471).
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral – Tema 660/STF – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
O Recorrente alega violação aos artigos XXXVI, LIV e LV, da CF, sob a assertiva de que a determinação a quebra de sigilo fiscal do seu genitor (terceiro estranho ao processo) teria ofendido os princípios do contraditório e ampla defesa, segurança jurídica, isonomia e devido processo legal.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso dos autos, percebe-se que a medida excepcional foi deferida em razão de evidentes indícios de confusão patrimonial entre o agravante e seu genitor, já que os agravados comprovaram nos autos a existência de transações entre eles envolvendo a transferência de valores e maquinários agrícolas, isso entre os anos de 2014 e 2016, quando ainda não havia separação de fato do casal.
Assim, a medida se justifica pela necessidade de se auferir a real situação financeira do agravante e do seu genitor e contribuirá para a correta instrução do feito e para a entrega de prestação jurisdicional justa, consubstanciada no direito dos agravantes de receberem alimentos e terem partilhados os bens de forma compatível com a capacidade do agravante, além de oportunizar as partes fundamentarem suas alegações, comprovando-as ou afastando-as.
Desse modo, diante da insuficiência de dados sobre a real situação financeira do agravante, bem como pelo fato de haver indícios de ocultação de renda e bens, os princípios constitucionais aventados devem ser excepcionados para legitimar a quebra do sigilo fiscal do genitor do requerente, membro da empresa familiar por eles constituída.” (ID 27462997)
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento, diante da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI